Tribunal: TJPA
Processo: 0801320-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801320-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

AGRAVADO: DEXMIL IND. COM. EXPORT. LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801320-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO – OAB/PA 18.916

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

AGRAVADO: DEXMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO-
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1-

No
decisum
ora vergastado, a decisão monocrática não conheceu do Recurso manejado pelo ora recorrente, considerando que o conteúdo decisório não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC, tendo sido ressaltado ainda que o elastecimento das hipóteses não se coadunava com a taxatividade.

2. Não há que se falar em inobservância do tema 988 STJ acerca da Taxatividade mitigada, ante a total inaplicabilidade do mesmo, no presente, haja vista, que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com a urgência descrita no tema.

3-Recurso conhecido e improvido. À Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
, interposta por
M. M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
nos autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravado
DEXMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801320-90.2020.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: M. M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO – OAB/PA 18.916

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA – OAB/PA 29.438

AGRAVADO: DEXMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: PEDRO ALVES CHAGAS FILHO – OAB/PA 16.125

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por M.
M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

em face de

DEXMIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO LTD
.
contra Decisão Monocrática (id.
3055040
) proferida pela Excelentíssima saudosa Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, que não conheceu o recurso.

O recorrente mencionado alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
2744386)
, objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, que, não homologou o acordo acompanhado da confissão de dívida firmado entre as partes, devidamente assistidas por advogados comprometendo-se ao seu cumprimento.

Sustentou,
em síntese, que teria juntado nos autos do processo de origem termo de acordo e confissão de dívida que firmara com a Agravada, requerendo sua homologação judicial, no qual foi indeferido pelo juízo primevo por meio de decisão de (ID 57803952 -autos principais) razão pela qual a recorrente teria oposto Embargos de Declaração (ID 57803961- autos principais), no qual foram rejeitados, motivo pelo qual o interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, pleiteando que esta Instância modifica-se a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo.

Em Decisão Monocrática (ID. 11921792), após verificar os autos originários, a eminente relatora à época, Excelentíssima Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares NÃO CONHECEU do Recurso por se encontrar prejudicado, em face de não nas
hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o qual elenca um rol de decisões recorríveis

pela via do agravo de instrumento.

Dessa decisão, interpôs o agravante M.
M. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
, Recurso de Agravo Interno (id.
3283055
).

Alega, em síntese, que a decisão que não conheceu o presente recurso não observou a urgência no caso, e que a própria relatora utilizou o
Tema 988/STJ no qual reconhece que a taxatividade do rol 1.015 é mitigada, admitindo a

interposição de agravo de instrumento quando verificada a

urgência decorrente da inutilidade do julgamento.

Aduz que a decisão que não homologou o presente acordo devolveu a agravada o benefício de continuação de um processo no qual já houve reconhecimento do débito, possibilitando graves danos decorrentes do esvaimento ou ocultação patrimonial.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado provido o Recurso de Agravo de Instrumento, para modificar a decisão agravada que não conheceu dos Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu a homologação do acordo entre

Coube-me a relatoria do feito por Redistribuição.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

No
decisum
ora vergastado, a relatora à época, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, porque a matéria relativa aos Embargos de declaração que conheceu do recurso e rejeitos os embargos, não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC.

A fim de melhor sedimentar o entendimento adotado na decisão guerreada, colaciono
in verbis
, a ementa da decisão monocrática ora vergastada, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. ROL TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NO CONHECIDO.

1. O CPC/2015 elenca rol taxativo quanto às decisões interlocutórias recorríveis pela via do

agravo de instrumento.

2. O Agravante não demonstrou a previsão legal de interposição de agravo de instrumento para a

hipótese ora analisada.

3. Recurso não conhecido.

Inconformado com o
decisum
, o agravante pugna pela reforma da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, interpondo Agravo Interno.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021 Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Nessa senda, impende consignar que a o recuso é encontra a decisão (ID
57803961- autos principais)
que REJEITOU os Embargos de Declaração, tendo em vista a ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão que não homologou o acordo.

Ademais, verifica-se que de fato a decisão vergastada não se encontra
em nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, e que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com decisão urgente, ou o entendimento explanado no Tema
988/STJ no qual reconhece que a taxatividade do rol 1.015 é mitigada.

Neste sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ALÍNEA C PREJUDICADA. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. 2.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a interpretação do rol constante do art. 1.015 do CPC/2015 deve ser restritiva. 3. Ademais, importa consignar que o STJ tem admitido a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC/2015 em situações de urgência. No presente caso, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito.
4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1821772 RS 2019/0177291-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019) ( grifo nosso)

Ora, como se vê, a irresignação recursal não comporta provimento, tendo em vista que,
in casu
, a parte agravante não trouxe qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão vergastada, isto porque, incumbe à parte recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do agravo interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que discordância da parte recorrente em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que negou seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada, nos termos da presente fundamentação

É como voto.

Belém, 28 de novembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 05/12/2023